Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-85.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA BASOCELULAR POLIRREFRATÁRIA A CIRURGIAS, RADIOTERAPIAS E OUTRAS TERAPIAS LOCAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERIVEDGE (VISMODEGIBE). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.
3. No caso, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde
4. Por fim, o ordenamento pátrio vem resguardando proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer.
5. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do fornecimento de fármaco com prescrição médica para tratamento de câncer ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
6. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida.